Tribunal: TJMT
Processo: 1010122-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010122-77.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO TAQUARI
AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A.
AGRAVADA : PRISCILA DE FÁTIMA GONÇALVES
DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S. A., de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de alto Taquari, nos autos da Ação Monitória no 1000214-11-2020.8.11.0092, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ou recolhimento das custas ao final da demanda e determinou o recolhimento no prazo de 15 dias.
A agravante afirma que encontra-se em situação de extrema fragilidade financeira, motivo pelo qual não tem recursos para adimplir as custas processuais. O banco Central decretou o Regime de Administração Especial Temporária, e posteriormente teve decretada sua liquidação extrajudicial.
Aduz que não tem condições de arcar com as custas do processo, correndo o risco de ter negado o acesso à justiça.
Defende, alternativamente, a possibilidade de pagamento dessas despesas no final da lide.
Ao final requere a concessão do efeito suspensivo e no mérito, o provimento do recurso para que lhe seja deferia a gratuidade da justiça.
É o relatório.
DECIDO
A agravante requer o direito à justiça gratuita argumentando que teve decretada sua falência o que demonstraria a situação de hipossuficiência.
A concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que ela não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 do STJ).
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA.INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DOPROCESSO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE.SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. É entendimento da jurisprudência do STJ que, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...)3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1108506/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
Como visto, é exigida prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação de falência.
Nesse sentido entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. MASSA FALIDA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA.AGRAVO NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...) 3. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 4.(...) 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).
No mesmo sentido esta e. Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO MONITÓRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – BALANÇO PATRIMONIALDEMONSTRANDO EQUILÍBRIO FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DECISÃO MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO.1. “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18/12/2008)2. Decisão monocrática mantida.” (Ag 19777/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).
A agravante alternativamente, pleiteia o recolhimento das custas no final da demanda.
Entretanto, o Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso permitiram excepcionalmente apenas o parcelamento das custas, e não o pagamento no final, logo, ausente disposição legal nesse sentido, o pedido é descabido.
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BENS MÓVEIS – LIMINAR DEFERIDA - ARTS. 273, CAPUT E INCISO I, E 927, AMBOS DO CPC - AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE COMERCIALIZADO PELO GERENTE DA REVENDEDORA - TRANSAÇÃO ALHEIA AO SEU CONHECIMENTO - BOA-FÉ DO COMPRADOR - DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 6o DO CPC - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE - RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.(...)Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final do processo, o que inviabiliza o seu deferimento, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.” (AI 16128/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015)
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora